Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO POR TERCEIRO A TÍTULO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INTEGRAÇÃO DO VALOR AO PATRIMÔNIO DOS PROMITENTES VENDEDORES. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora no rosto dos autos incidente sobre valor depositado judicialmente em ação diversa.
A embargante alegou ser proprietária da quantia constrita, por ter realizado o depósito judicial decorrente de promessa de compra e venda imobiliária, a título de arras confirmatórias, sustentando tratar-se de patrimônio próprio indevidamente atingido por execução movida contra terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
I. Definir se valores depositados judicialmente por terceiro, a título de arras confirmatórias em contrato de promessa de compra e venda não registrado, permanecem em seu patrimônio ou passam a integrar o patrimônio dos vendedores.
II. Verificar a possibilidade de desconstituição da penhora no rosto dos autos por meio de embargos de terceiro.
III. Examinar se a boa-fé do terceiro depositante impede a constrição judicial realizada em execução movida contra os contratantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de terceiro exigem demonstração de posse ou titularidade de direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC.
2. O valor depositado judicialmente foi pago em cumprimento de obrigação assumida em promessa de compra e venda imobiliária, configurando arras confirmatórias.
3. As arras confirmatórias possuem função de confirmação do contrato e princípio de pagamento, tornando o negócio obrigatório após sua entrega.
4. Efetuado o pagamento e vinculado o valor à demanda judicial dos vendedores, a quantia passou a integrar o patrimônio destes, submetendo-se aos riscos jurídicos inerentes às suas relações obrigacionais.
5. A promessa de compra e venda não registrada produz efeitos apenas entre as partes contratantes, em observância ao princípio da relatividade contratual, não sendo oponível a terceiros nem capaz de afastar constrição judicial promovida por credor estranho ao negócio.
6. A eventual frustração do contrato gera, em favor da promitente compradora, apenas pretensões indenizatórias ou de perdas e danos perante os vendedores, nos termos dos arts. 418 e 419 do Código Civil.
7. A boa-fé da depositante não impede a penhora regularmente realizada sobre patrimônio pertencente aos executados.
8. Inexistente ilegalidade na penhora no rosto dos autos, correta a improcedência dos embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da penhora no rosto dos autos. Majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"O valor pago a título de arras confirmatórias em promessa de compra e venda não registrada, quando depositado judicialmente em favor dos vendedores, integra o patrimônio destes e pode ser objeto de penhora por credores."
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
CPC, arts. 674 e 85, §§ 2o e 11. Código Civil, arts. 417 a 420, 418, 419, 1.227 e 1.245.